Tribunal: TJBA
Processo: 8000731-61.2024.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000731-61.2024.8.05.0046 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO SANTO ANTONIO e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação, com alegações de omissão e contradição. O embargante pretende rediscutir fundamentos da decisão recorrida, além de introduzir matéria nova não ventilada na apelação, com pedido implícito de efeito infringente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; (ii) verificar a possibilidade de inovação recursal nos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. A alegação de error in procedendo é afastada, pois o juízo de origem indicou expressamente o ponto da petição inicial a ser emendado, qual seja, a cláusula de inalienabilidade, constando tal menção na própria peça do apelante, o que revela contradição interna do recurso. O argumento embasado em jurisprudência de 2008 e em dispositivos do Código Civil de 2016 mostra-se anacrônico, sem força para infirmar o julgado. A menção ao Decreto-Lei nº 3.365/41 configura inovação recursal, por não ter sido abordada na apelação, inviabilizando o conhecimento deste ponto nos embargos. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os aclaratórios representam tentativa indevida de modificação do julgado, sendo incabível a atribuição de efeito infringente. O embargante foi advertido sobre possível aplicação de multa em caso de recurso futuro com caráter meramente protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de fundamentos novos não veiculados anteriormente. A ausência de vícios formais, como omissão, contradição ou obscuridade, impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. A inovação recursal nos embargos de declaração inviabiliza o conhecimento da matéria não suscitada oportunamente na apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000731-61.2024.8.05.0046, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargada, a ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO SANTO ANTONIO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL, por UNANIMIDADE, em CONHECER PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11